Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002341-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Oi Móvel S/A, contra decisão proferida pelo Juízo Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1008533-12.2018.8.11.0003 (PJe) promovida pelo Município de Rondonópolis, indeferiu o pedido de liberação das restrições judiciais, bem como, determinou o levantamento dos depósitos realizados àqueles autos.
A Agravante requer o recebimento do presente recurso com efeito ativo e suspensivo, no intuito de que se suspenda o levantamento dos depósitos, e, pelo outro efeito, seja realizada a liberação das restrições judiciais.
Sustenta que ambos os elementos obrigatórios para a concessão da tutela estariam presentes, estes sendo, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com relação ao primeiro elemento, defende que o levantamento dos depósitos, estes que foram efetuados no sentido de garantir o juízo, seria indevido, por força do artigo 32, § 2o, da Lei no 6.830/80.
Aponta, também, que o depósito, por garantir o juízo, possibilita a liberação dos bens conscritos.
Acerca do segundo elemento, defende que a liberação, bem como a manutenção das restrições, viola preceitos basilares, a impossibilitar, também, a atuação profissional da empresa.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante a concessão de liminar para que se suspenda o levantamento dos depósitos judiciais, bem como, a liberação das restrições realizadas.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão parcialmente presentes, ou seja, se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris apenas com relação a parte dos pedidos.
Antes de proceder à devida análise dos elementos, é necessário realizar breve contextualização da demanda.
Como mencionado, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1008533-12.2008.8.11.0003, cujo Exequente é o Município de Rondonópolis.
Ocorre que, acerca destes autos, já foi interposto outro agravo, entretanto, com outra finalidade.
O mencionado recurso, no 1002069-73.2021.8.11.0000, tinha por objetivo o reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa da ação, bem como, que fosse declarada a decadência dos créditos vindicados.
Por meio de decisão liminar, esta Relatora concedeu em parte os efeitos requeridos, a suspender a exigibilidade de todos os créditos promovidos até 1-1-2013, ante a suposta existência da decadência tributária.
Face a esta decisão, a Recorrente efetuou depósito judicial dos créditos remanescentes, e pleiteou a liberação das restrições judiciais (ID no 73071188 – autos originários).
Após manifestação da municipalidade, o Magistrado Singular decidiu (ID no 74961694 – autos originários):
[...]
Em que pese o pagamento parcial efetuado pela empresa executada, o pedido de liberação dos veículos penhorados nos autos não merece acolhimento, conforme será demonstrado a seguir.
No presente caso, como já mencionado, a exigibilidade dos créditos com data de vencimento que precedem o ano de 2013 foi suspensa, por força da medida liminar concedida no Agravo de Instrumento no 1002069-73.2021.8.11.0000.
Da análise das cinco certidões de dívida ativa que embasam esta execução, extrai-se que duas delas possuem débitos vencidos no ano de 2013, a saber: 68211/2017 (vencimento 15/01/2013) e 68212/2017 (vencimentos 15/07/2013 a 15/12/2013).
Contudo, a executada realizou o pagamento somente dos débitos descritos na CDA no 68212/17.
Assim, o crédito vencido em 15/01/2013, inserido na CDA no 68211/2017, encontra-se pendente, porquanto não teve a exigibilidade suspensa nem foi pago, o que, por si só, obsta a liberação dos veículos, como pretendido pela devedora.
Além do mais, convém destacar que a remoção das restrições judiciais impostas sobre os veículos da executada, neste momento, é nitidamente temerária, haja vista que o recurso de agravo de instrumento ainda não foi julgado.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liberação das restrições judiciais que recaíram sobre veículos de propriedade da executada OI MOVEL S/A.
Proceda-se ao levantamento dos valores depositados pela executada em favor do Município de Rondonópolis, mediante alvará eletrônico.
[...]
Contra esta decisão, então, foi interposto o presente recurso.
Após as considerações iniciais, é possível analisar a presença parcial dos elementos.
Com relação à probabilidade do direito, como já relatado, a Agravante sustenta que o depósito judicial não pode ser levantado antes do trânsito em julgado da Execução Fiscal, e os depósitos demandam a liberação das restrições realizadas previamente.
No que tange o levantamento, em tese, a arguição não merece retoque, pois o comando do artigo 32, § 2o, da Lei de Execução Fiscal dispõe, de forma clara, o seguinte:
Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:
[...]
§ 2o - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, da mesma maneira, confirma a necessidade do respeito à previsão legal, veja-se:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. É PRECOCE O LEVANTAMENTO DO VALOR DA PENHORA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2o. da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia (EREsp. 734.831/MG, Primeira Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18.11.2010).
2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1385811/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 8/5/2019).
Assim, em um primeiro momento, verifica-se a verossimilhança da alegação realizada pela Recorrente.
A fundamentação retro, entretanto, é tocante apenas ao efeito suspensivo pretendido. Com relação ao efeito ativo (este com relação à liberação das restrições), é certo que a conclusão, neste momento, é dissonante.
Como bem elencado pelo Magistrado Singular, a Execução Fiscal originária tem como finalidade a obtenção de montante não pago, tendo como título executivo 5 (cinco) Certidões de Dívida Ativa, nos 68205/2017, 68209/2017, 68210/2017, 68211/2017 e 68212/2017.
Ocorre que, das CDAs exequendas, apenas duas não possuíam créditos com vencimento após 1-1-2013, estas sendo as de no 68211/2017 e 68212/2017, ao observar as mencionadas, constata-se que apenas um crédito do primeiro título não está suspenso, e acerca da outra, todos se encontram, aparentemente, válidos.
Destarte, a Recorrente, ao efetuar o depósito, o fez no montante de R$ 23.236,51 (vinte e três mil duzentos e trinta e seis reais cinquenta e um centavos), a excluir, contudo, o valor do crédito não suspenso da CDA no 68211/2017.
Nesta toada, entende-se que o feito originário não se encontra integralmente garantido, o que impossibilita, neste momento, a liberação dos bens restritos, já que estes possuem a finalidade, de satisfazer a relação credíticia.
Com relação ao perigo da demora, é certo que este decorre da conclusão do primeiro. O depósito, este que foi realizado à título de garantir o juízo, não pode ser liberada em favor do Agravado, sob pena de obstar eventual Embargos à Execução Fiscal, bem como contrariar texto expresso da respectiva legislação, e esgotar o mérito do outro recurso, o que seria temerário, já que ainda se discute à exigibilidade dos créditos.
Neste sentido, o segundo elemento se revela presente, no que tange o levantamento da penhora. Com relação aos bens móveis bloqueados, é certo que o feito não foi integralmente garantido, ante a existência de valor remanescente.
Assim, a urgência não prevalece ao direito da Fazenda Pública em ver a relação creditícia satisfeita, logo, os referidos devem permanecer bloqueados, ante a necessidade do Recorrido, contudo, na hipótese de sobrevir a complementação do depósito, a abarcar a totalidade da execução, pode-se discutir, novamente, a liberação dos bens.
Dessa forma, DEFIRO EM PARTE a medida liminar, apenas para que se suspenda, neste momento, o levantamento dos valores depositados.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora